Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-64.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001572-64.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (APELADO), ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.016.001-30 (APELADO), GABRIEL SILVA TERRA - CPF: 711.469.821-60 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA RESENDE - CPF: 075.139.691-59 (APELANTE), LUCAS SOUZA RESENDE - CPF: 072.948.301-00 (APELANTE), LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO - CPF: 048.043.321-62 (APELANTE), LEIDIANE SILVA TERRA - CPF: 744.140.971-34 (APELANTE), NAFTALI DE SOUZA SILVA - CPF: 048.896.981-67 (APELANTE), THAYNAN SOARES DOS SANTOS (APELANTE), TATYANNE DE CARVALHO OLIVEIRA (APELANTE), LEIDIANE SILVA TERRA (APELANTE), DANIELA DIANE PEREIRA CORREA (APELANTE), TATYANNE DE CARVALHO OLIVEIRA (APELANTE), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (ASSISTENTE), ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.016.001-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE SILVA TERRA - CPF: 744.140.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAFTALI DE SOUZA SILVA - CPF: 048.896.981-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO - CPF: 048.043.321-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOUZA RESENDE - CPF: 072.948.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA SOUZA RESENDE - CPF: 075.139.691-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA SEM O MÍNIMO RESPALDO DE PROVAS
– FIRMES
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PRÉVIAS – PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL SATISFATÓRIAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, não prospera o pedido de absolvição do delito de tráfico ou desclassificação, se a versão apresentada pelo agente mostra-se vazia e isolada do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente nos autos.

Os harmônicos testemunhos dos agentes policiais, que realizaram diligências prévias e constataram que a dinâmica adotada

entre o apelante e corréus consistia em esconder a substância entorpecente em um terreno baldio e vender a usuários quando solicitados, sendo corroborados com a posterior apreensão de 56 porções de maconha, rolos de papel filme e dinheiro em espécie, são suficientes para indicar a finalidade mercantil, exigindo manter-se a condenação pelo crime de Tráfico de Drogas, circunstância que impede a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, como pretendido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Gabriel Silva Terra
, contra a sentença anexada sob o Id.

186067961, em que foi condenado à pena de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
250 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Tráfico de drogas).

Nas
razões
recursais (Id. 185229151), a Defesa pede a
absolvição
da apelante, alegando total
falta de prova
capaz de amparar a condenação, ou,
subsidiariamente
, a
desclassificação
para o Uso Recreativo.

Em
contrarrazões
(Id. 188872695), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente

a
d. PGJ
,
em parecer assim sumariado (Id.
192301194)
:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva - Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas - Pleito subsidiário pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de estupefaciente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) - Alegada insuficiência probatória capaz de comprovar a narcotraficância lhe imputada - Inadmissibilidade – Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar – Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Gabriel Silva Terra ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pelos depoimentos prestados pelo policial Antônio Pinto Figueiredo, especialmente aquele colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o qual participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante de Gabriel Silva Terra e dos demais acusados, após a equipe policial ter recebido denúncias anônimas sobre uma residência sede de tráfico, sendo que os residentes escondiam as drogas em um terreno com construção inacabada nas proximidades da casa. Assim, diante das denúncias recebidas, os policiais iniciaram investigações e puderam visualizar indivíduos transitando da residência denunciada até um terreno baldio com frequência, inclusive o apelante Gabriel Silva Terra, sendo que, após observarem este fato, realizaram varreduras pelo local e lograram êxito em encontrar 56 (cinquenta e seis) porções de maconha que totalizaram uma massa de 316,70 g (trezentos e dezesseis gramas e setenta centigramas) enterradas, motivo que levou os policiais a darem voz de prisão aos denunciados - Assim, diante do contexto fático alhures reproduzido, aliado às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas: a prisão em flagrante, natureza e quantidade de entorpecente confiscado, forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, local e condições em que se desenvolveu a ação, evidente que o psicotrópico arrecadado se destinava à traficância (art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06) - Não há que se falar, também, na desclassificação da conduta praticada pelo insurgente, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância, como na hipótese dos autos - Enunciados Orientativos n.o 03 e 8 da TCCR do TJMT - Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 6.8.2020, às 14h20min, na Rua A, no 74, Bairro Jardim 8 de Abril, Cuiabá/MT,
Gabriel Silva Terra, Bárbara Souza Resende, Lucas Souza Resende
e
Luiz Eduardo Pereira Brito
tinham em depósito para a venda 56 porções de maconha, com massa de 316,70g, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em razão disso eles foram denunciados como incursos na sanção do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 e, após o fim da instrução processual,
Gabriel Silva Terra, Lucas Souza Resende
e
Luiz Eduardo Pereira Brito
foram condenados como autores do crime de
Tráfico de Drogas.
A sentença, ainda, absolveu
Bárbara Souza Resende
da imputação que lhe foi feita na denúncia.

Da sentença, apenas
Gabriel Silva Terra
apresentou recurso de apelação, almejando a reforma do édito condenatório, para absolvê-lo, por entender inexistir justa causa para a condenação ou, então para desclassificar a conduta para o porte para consumo próprio.

Sem razão, a d. Defesa.

Malgrado a versão apresentada, há provas contundentes de que o Apelante, juntamente com os demais corréus praticava o tráfico ilícito de substância entorpecente, bem como a residência funcionava como uma
“boca de fumo”
, tal situação se extrai, principalmente do depoimento firme e coerente do policial que diligenciou na apreensão das drogas e na prisão da apelante e dos demais corréus.

Conforme se vê dos autos, ao ser ouvido em juízo, o policial civil
Antônio Pinto de Figueiredo,
relatou que a delegacia já vinha recebendo denúncias anônimas, dando conta que na residência do Apelante estavam realizando a mercancia ilícita de entorpecente, momento em que passaram a realizar vigilância no local, sendo averiguado que os residentes constantemente se dirigiam a um terreno baldio, onde havia uma casa em construção.

Em abordagem ao corréu
Lucas,
foi localizada certa quantia em dinheiro, o qual ele não soube explicar a origem e, posteriormente realizaram buscas no terreno da casa em construção abandonada, onde eles constantemente se dirigiam, pois, segundo as denúncias recebidas, as drogas estariam enterradas, sendo então localizado vários pontos contendo porções de substância entorpecente tipo maconha.

O Depoente esclareceu, ainda, que a casa do Apelante era vulgarmente conhecida como
“fumódromo”
, porém ele e os demais corréus a utilizavam para disfarçar a mercancia de entorpecente, sendo o ilícito ficado do outro lado da rua, o usuário comparecia ao local para comprar e eles iam ao terreno com a obra em construção para buscar da droga e entregava ao usuário.

Vejo que o depoimento prestado em juízo pela testemunha policial civil, segue a mesma linha daquele prestado em sede extrajudicial pelo policial civil
Adão José dos Santos,
que confirmou que receberam diversas informações que a casa do apelante funcionava uma “
boca de fumo”
e, em diligências foi averiguado que os moradores do local constantemente se dirigiam ao terreno baldio, onde ocultavam sacolas plásticas
,
com porções e rolos em seu interior.

Diante de tal constatação, foi realizada buscas na residência, onde foi localizado um pote contendo dinheiro, o qual os suspeitos não souberam indicar a origem do valor, bem como no terreno, onde foram localizadas as substâncias entorpecentes.

Inquirido, o Apelante se limitou a negar a autoria delitiva, afirmando que nada de ilícito foi encontrado em sua residência e que desconhece a origem e propriedade das substâncias entorpecentes encontradas.

Porém, a negativa de autoria se mostra vaga e isolada nos autos, principalmente diante das declarações dos investigadores da polícia civil, relatando que foram realizadas diligências prévias, as quais constatou a realização de mercancia ilícita e, posteriormente, a localização de porções de maconha que eram escondidas em um terreno baldio pelo apelante e os corréus.

Assim, entendo que a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo, não implica em absolvição, principalmente na hipótese aqui tratada, em que
a versão policial é harmônica,
não havendo nada nestes autos, capaz de desacreditar os relatos dos policiais.

A Defesa
não comprovou suas assertivas, ônus estes que lhe competia, a teor do contido no art. 156 do CPP e, a esse respeito, o Professor
Eugênio Pacelli de Oliveira
, nos ensina que
“se o acusado prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.
(
In
, “Curso de Processo Penal” - Belo Horizonte: Del Rey - 2007 - p. 302).

No contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim, fatos concretos que permitem a condenação, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Sobre isso,
é pacífico o entendimento do Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Assim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando o comércio de drogas pelo apelante,
não
há como se insuficiência probatória e consequente absolvição da apelante.

No mais, o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso exclusivo (art. 28, da Lei n. 11.343/06), também, não tem nenhuma pertinência.

O
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe
que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E, justamente atento à quantidade de maconha, às condições em que o apelante foi flagrado, e às suas circunstâncias sociais, é que não me convenço acerca do simples uso do entorpecente.

Pelo que vejo, houve a apreensão de 56 porções de maconha, em situação apta para a sua comercialização, além da apreensão de rolos de papel filme, estando patente a destinação mercantil.

Destaco que em nenhum momento o Apelante, em seu depoimento, mencionou ser usuário de entorpecentes ou mesmo assumiu a posse para o uso, sendo conivente, agora, lançar mão desse viés para se beneficiar.

Enfim, de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegou a Defesa, vejo que o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as circunstâncias das prisões dos apelantes e apreensão das drogas, havendo, contra elas, apenas as vazias versões, em juízo, negando o envolvimento com o tráfico de drogas, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento o Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Também deste e. TJMT, vale destaque:

“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização. ” (N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“(...). Cabe à Defesa o ônus de provar a alegação de ser o apelante apenas usuário de drogas, não bastando mera alegação, sobretudo quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002). (TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042; AP N.U 0002692-33.2018.8.11.0042) (...). ”

(N.U 0019795-53.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo de

Gabriel Silva Terra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024